Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-10.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002301-10.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILDO BISPO DA SILVA - CPF: 780.082.201-04 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MATA RICA LTDA - ME - CNPJ: 00.937.698/0001-76 (EMBARGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGADO), ROSILDO BISPO DA SILVA - CPF: 780.082.201-04 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MATA RICA LTDA - ME - CNPJ: 00.937.698/0001-76 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGANTE), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - CONTRATO DE CORRETAGEM - CARACTERÍSITICAS - CELEBRAÇÃO NA FORMA ORAL - ADMISSIBILIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DO CORRETOR - COMISSÃO DEVIDA – RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por IRINEU PIRANI em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1002301-10.2020.8.11.0004, que tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. (204951695) por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Sro ROSILDO BISPO DA SILVA, e por outro lado, DESPROVEU AO recurso do Sro. IRINEU PIRANI.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID. Num.(205822182) que a decisão foi omissa, refutando tal irresignação ao fato da ausência de prova contratual/documental devidamente assinada entre as partes, reforçando que há obscuridade na decisão, em relação aos depoimento das provas testemunhais, que não restou claro e de forma efetiva, robusta e segura da suposta intermediação da parte embargada para efetivação do avença entre vendedor e comprador.

Enfatiza, que não há provas fidedigna de que houve contrato verbal entre as partes, ponto que entende omisso no v. acórdão, visto que não foi analisado o documento constante no ID. 169303201), juntado pelo próprio embargado, que supostamente evidencia ausência de contrato verbal e sim manifestação contratual que não prosseguiu em virtude de desacordo ao pacto de corretagem.

Ressalta, que a supracitada minuta em suas clausulas 11a e 12a, restringia o corretor/embargado sem a devida anuência do Embargante/requerido, negociar o imóvel objeto da lide por menos de 70.000.000,00 (setenta milhões) ao passo que o negócio foi realizado por R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), sem juntar qualquer prova de que o Embargante/Requerido o teria autorizado a proceder nesse formato.

Continua afirmando, que restou supostamente elucidado no referido documento apresentado pelo embargado, que quem realmente versava das tratativas junto ao comprador do imóvel ora discutido, era o próprio Embargante.

Continua Ainda, que C. STJ só admite a prova testemunhal na ausência de contrato escrito, o que não é o caso dos autos diante da omissão no tocante à referida prova documental e também pela confissão do Embargado/Requerente de que em verdade houve recusa do negócio pelo Embargante/Requerido, o que culminou com a suposta intermediação do negócio feita por outro corretor de nome Donizete (falecido).

Por fim, pugna que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios para que seja suprida a omissão quanto a esses documentos que não foram analisados no v. acórdão, para que o pedido do Embargado/Requerente seja julgado improcedente, com inversão do ônus sucumbencial.

Prequestiona a matéria aos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 722 e 726 do Código Civil; (ii) art. 389 do Código de Processo Civil; (iii) arts. 489, §1o, inciso IV c/c art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Contraminuta apresentada (id. 206053185).

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

DUPLO APELO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO DEMONSTRADA – VENDA DO IMOVEL – INTERMEDIAÇÃO UTIL DEMONSTRADA – NEGÓCIO CONCRETIZADO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – PERCENTUAL DE CORRETAGEM – ALTERAÇÃO PELA MÉDIA OBTIDA - § 5o, ART. 94 DO RITJMT – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – MANUTENÇAO. Recurso do autor conhecido e provido parcialmente para, por maioria, fixar novo percentual da comissão de permanência. Recurso do requerido conhecido e desprovido. 1. Na divisão do ônus da prova, compete, inicialmente, ao autor a constituição do direito perseguido na inicial, moldes do artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil. Neste viés, comprovada a intermediação do contrato de corretagem, pelos vários aspectos tratados nos autos, comparecimento do autor na fazenda troca de mensagens e outros elementos, correta a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, julga procedente a lide. Em face deste aspecto probatório, desprovendo o recurso do apelante, mantém-se a condenação na comissão de permanência. Recurso do requerido desprovido neste tópico. 2. Com relação à comissão de corretagem, aplica-se o disciplinado pelo artigo 724 do CC – a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustado entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. 3. No que tange ao valor, recurso do autor, pretendendo majoração, dá-se provimento do recurso apenas para a adequação do valor, em face das divergências existentes, pela média obtida, dentro do que estabelece o § 5o, do artigo 94, do RITJMT. Assim, tendo dois votos aplicando-se o percentual de 2,5% e um voto 5% sobre o valor do negócio, aplicando-se a média aritmética, o valor da corretagem, provendo em parte o recurso do autor, passa a ser de 3,33% sobre o valor do negocio, passando a condenação em R$ 1.333.333,33. Recurso do autor provido em parte neste tópico. 4. A fixação da sucumbência, ante a regra do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em primeiro aspecto, pelo valor da condenação e, neste aspecto, no caso concreto, correta a sentença que fez a dosagem no mínimo – 10% sobre o valor da condenação. Recurso do autor desprovido neste tópico. 5. E, conhecido e desprovido o recurso do requerido, de rigor, devem os honorários arbitrados na sentença serem majorados. Os alcunhados honorários recursais, regulado pelo que consagra o § 11, do artigo 85, do CPC. Neste aspecto, majoram-se os honorários, passando-os para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação."

Quanto à suposta omissão/contradição levantada pela parte embargante, em relação ausência de contrato verbal existente entre as partes aqui litigantes, aduzindo que houve má fé da parte embargada, que supostamente formulou um contrato escrito, porém sem força probante, ante ausência de assinaturas das partes envolvidas, tenho comigo que não passa de mera alegação, sem efeito legal à auferir qualquer resultado capaz de mudar o entendimento esculpido no v. acórdão.

Importante consignar, que os dispositivos listados no Código Civil, é claro no sentido de que o contrato de corretagem é um contrato de mediação, bilateral, sinalagmático, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes para a realização de determinada transação.

Além do mais, registre-se que não há forma prescrita em lei para a celebração ou validade do contrato de prestação de serviço de corretagem, podendo sua existência ser provada por todos os meios admissíveis em direito, inclusive por prova testemunhal.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DOS EFEITOS. 1. É possível prova exclusivamente testemunhal para comprovar a intermediação para venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes. 2. Não merece conhecimento recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico e a conseqüente ausência de demonstração de similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1106104/RO - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0233110-2 - QUARTA TURMA - Relator (a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 10/05/2011 - DJe 18/05/2011).

Tem-se, com efeito, que não se exige contrato escrito.

Nesse aspecto, o que de fato restou claro e objetivo na decisão ora embargada, foi que tanto o juízo primevo, bem como o Colegiado da 2a Câmara Cível deste sodalício, pautaram sua fundamentação, com base no entendimento pacifico nas Jurisprudências Pátria, no sentido de que não há exigência de forma para a celebração do contrato de corretagem, que, portanto, pode ser pactuado pela forma verbal, bem como o papel principal do corretor é meramente de aproximação das partes envolvidas no negócio, não havendo este, qualquer responsabilidade atinente à concretização da celebração da avença propriamente dita.

Trata-se de uma obrigação de resultado, sendo devida a comissão pela respectiva intermediação apenas se houver efetiva concretização do aludido negócio jurídico.

Nesse tópico, o conjunto probatório acostado aos autos, permite concluir o adequado labor do corretor de imóveis ora embargado, com todas as diligências possíveis a seu alcance até ser afastado da negociação pelas partes compradora e a parte vendedora/embargante.

Assim vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. VENDA CONCRETIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DOS CORRETORES APÓS PERÍODO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO PELOS AUTORES DE QUE A APROXIMAÇÃO QUE REALIZARAM ENTRE AS PARTES RESULTOU NA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE JÁ ESTAVA EM CONTATO COM O COMPRADOR, ANTES DA ATUAÇÃO OS CORRETORES, INCONSISTENTE E EIVADA DE CONTRADIÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA AOS AUTORES NO PERCENTUAL DE 4% SOBRE A VENDA IMOBILIÁRIA REALIZADA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0004407-79.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 09.05.2022) (TJ-PR - APL: 00044077920208160017 Maringá 0004407-79.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CORRETAGEM - CARACTERÍSITICAS - CELEBRAÇÃO NA FORMA ORAL - ADMISSIBILIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DO CORRETOR - COMISSÃO DEVIDA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. A atividade de corretagem consiste no trabalho de intermediar ou aproximar pessoas para a realização de um determinado negócio. Não há forma prescrita em lei para a celebração ou validade do contrato de prestação de serviço de corretagem, podendo sua existência ser provada por todos os meios admissíveis em direito, inclusive por prova testemunhal. A comissão de corretagem é devida quando houver prova da intermediação e de que o negócio por ela objetivado foi concretizado. Constitui a citação o termo inicial de incidência dos juros moratórios, nas ações de cobrança de comissão de corretagem, pois naquele momento o vendedor do imóvel tornou-se regularmente constituído em mora. A correção monetária não constitui um adicional que se agrega ao benefício, mas índice que visa tão somente recompor o valor real do débito, em virtude da desvalorização da moeda, devendo incidir a partir do momento em que o vendedor do imóvel tinha o dever de efetuar aos corretores o pagamento da comissão de corretagem." (TJ-MG - AC: 10024132343823002 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Portanto, há de se reconhecer o direito do embargado ao recebimento da comissão de corretagem, nos termos convencionados no v. acórdão, visto que houve demonstrados nos autos, a existência de autorização para a compra e venda, a efetiva aproximação das partes, bem como que o ajuste realizou-se em decorrência da atuação do profissional, requisitos esses que, na espécie, foram devidamente comprovados pelo embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024